Tribunal: TJDFT
Processo: 0770977-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS. RECEBIMENTO ANTECIPADO. ABATIMENTO CORRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que condenou o réu a pagar-lhe a quantia de R$ 8.320,00 a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia pela inclusão do auxílio alimentação, bem como a correção monetária no período de 10/09/2024 a 10/10/2024 incidente sobre o valor da licença-prêmio.
2. Em suas razões, insurge-se quanto à inclusão do décimo terceiro salário e do adicional constitucional de férias na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia, bem como requer que a atualização monetária se dê nos termos da EC 113/21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A discussão consiste em analisar: (i) se é cabível a inclusão do décimo terceiro salário e do adicional constitucional de férias na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia; (ii) se a correção monetária determinada na sentença está de acordo com a EC 113/21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A base de cálculo para fins de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída pela servidora em atividade é composta pela remuneração do cargo efetivo que a servidora ocupava à época da aposentadoria, excluídas as vantagens de natureza transitória. Nesse sentido: acórdão 1908391.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF.
6. No que se refere ao décimo terceiro e um terço de férias, sem razão a autora. Consta dos cálculos efetuados pelos requeridos (ID 82939405 - pág. 115) que as rubricas foram consideradas para os cálculos da licença-prêmio, porém, com a necessidade de abatimento em razão do recebimento e/ou gozo antecipado, não sendo produzida prova em sentido contrário pela recorrente (art. 373, I, do CPC). Nesse sentido, o seguinte precedente: acórdão 2089658.
7. Por fim, no que se refere aos cálculos, a sentença recorrida os adotou corretamente, nos termos da EC 113/2021, razão pela qual não há qualquer reforma a ser feita.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condena-se a recorrente vencida a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; TJDFT, Acórdão 1908391, 0763682-62.2023.8.07.0016, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024; TJDFT, Acórdão 2089658, 0784873-95.2025.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 27/02/2026.